Tribunal: TJPA
Processo: 0814708-96.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814708-96.2023.8.14.0051

AUTORIDADE: BANCO BMG SA

AUTORIDADE: CEDENEIA MARIA PARINTINS DE SOUSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito do Consumidor. Agravo Interno. Cartão de Crédito Consignado com RMC. Falha no dever de informação. Vício de consentimento. Nulidade contratual. Repetição do indébito. Dano moral. Multas processuais. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Recurso conhecido e improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia está centrada nas seguintes questões:

(i) saber se é válida a contratação de cartão de crédito consignado com RMC, em especial diante da ausência de consentimento expresso e informação clara ao consumidor;

(ii) saber se é legítima a utilização do julgamento monocrático nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC;

(iii) saber se é cabível a condenação do agravante ao pagamento das multas previstas nos arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, no sentido de que é nulo o contrato de cartão de crédito consignado com RMC quando não houver demonstração inequívoca de ciência e anuência do consumidor quanto à modalidade contratada.
4. A falha no dever de informação caracteriza vício de consentimento, tornando nulo o negócio jurídico, nos termos do art. 6º, III, e art. 14 do CDC.
5. Demonstrada a cobrança indevida e a má-fé do fornecedor, cabível a restituição em dobro dos valores descontados (art. 42, parágrafo único, do CDC), bem como a fixação de indenização por danos morais diante do prejuízo à parte consumidora, idosa e hipervulnerável.
6. Regular a utilização do julgamento monocrático, porquanto a decisão está em consonância com jurisprudência dominante (art. 932, IV, "a", do CPC).
7. Os embargos de declaração opostos anteriormente revelaram-se manifestamente protelatórios, justificando a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.
8. O presente agravo interno revela-se igualmente infundado e protelatório, sendo cabível a aplicação da multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“É nulo o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) celebrado sem prova cabal da ciência e anuência do consumidor, especialmente quando este é idoso e hipervulnerável, configurando falha no dever de informação e prática comercial abusiva.”

“A interposição de agravo interno manifestamente improcedente enseja a aplicação da multa de que trata o art. 1.021, § 4º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 932, IV, “a”; 1.026, § 2º; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.515.804/RS; TJPA, ApCív 0005451-58.2019.8.14.0039.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO BMG S.A.
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 25703556, que deu parcial provimento à apelação cível interposta por
CEDENEIA MARIA PARINTINS DE SOUSA DOS SANTOS
, reformando a sentença de primeiro grau para declarar a nulidade da relação contratual entre a autora e o banco, relativa ao cartão de crédito consignado com RMC (Reserva de Margem Consignável); condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com inversão do ônus sucumbencial.

O Agravo Interno, com ID nº 29063121, o banco agravante sustenta a inexistência de prática abusiva ou vício de consentimento, bem como a validade da contratação do cartão de crédito consignado, com base na Lei n. 10.820/2003.

Aduz que a inadequação da decisão monocrática, por suposta inexistência de respaldo em súmula ou jurisprudência dominante e a irregularidade da multa por embargos de declaração pretensamente protelatórios.

As contrarrazões, com ID nº 29232182, contestam o Agravo Interno por inobservância ao ônus da dialeticidade, conforme disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, ao limitar-se à reprodução dos argumentos já rejeitados no Agravo de Instrumento original, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

No mérito, pugnou pela manutenção da decisão monocrática, por entender correta a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com RMC, ante a falha no dever de informação e a natureza abusiva da prática bancária.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado gira em torno da validade da decisão monocrática que reformou sentença de improcedência, reconhecendo a nulidade de contratação bancária com base na modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), e condenou o banco à repetição de indébito e à indenização por danos morais.

A parte agravante sustenta que a contratação foi válida, que não houve falha no dever de informação e que a multa aplicada nos embargos de declaração por caráter protelatório seria indevida.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO E O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE

A decisão agravada foi proferida nos moldes do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil:

“Art. 932. Incumbe ao relator: (...)

IV – negar provimento a recurso que for:

a) contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”

Assim, estando a fundamentação da decisão recorrida em consonância com jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal e do STJ, justifica-se a utilização da técnica de julgamento monocrático, inclusive como instrumento de racionalização e celeridade processual, princípios consagrados pela legislação vigente e reiteradamente reforçados pela doutrina.

Logo, não se constata nulidade da decisão por ausência de julgamento colegiado.

DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO

O ponto central da controvérsia reside em saber se houve efetiva ciência e consentimento da autora quanto à natureza do contrato firmado com o banco agravante. Nos autos, a instituição financeira sustenta que houve regular contratação de cartão de crédito consignado com liberação de valores via TED e posteriores saques, compras e utilização da fatura.

Todavia, é preciso frisar que, conforme demonstrado na decisão agravada, não houve prova cabal de que a parte autora tivesse sido claramente informada de que o contrato tratava-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e não de empréstimo consignado tradicional.

Neste cenário, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, por força da Súmula 297 do STJ (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”), sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A ausência de informação clara caracteriza o vício de consentimento, tornando nulo o contrato. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL POR VÍCIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. - A força obrigatória dos Contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude - Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a Avença é passível de anulação - As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento - As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválida e anulada contratação de Empréstimo Pessoal/Cartão de Crédito, autorizam a restituição dos respectivos valores - Essas condutas ilegais atentam contra o Sistema de Proteção ao Consumidor e materializam práticas abusivas e deflagradoras de dano moral - No arbitramento do valor indenizatório devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato lesivo e as suas repercussões. (TJ-MG - AC: 10000205299902001 MG, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

A prática bancária de vincular empréstimos a cartões de crédito não solicitados, com descontos mínimos mensais via RMC, gera uma dívida cíclica e quase impagável, representando ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à proteção do consumidor idoso e hipervulnerável.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS

Diante da ilicitude da conduta e da má-fé evidenciada, cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC: “O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Igualmente, a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido o dano moral, fixando o valor com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, como no precedente abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA - RMC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1 . Na hipótese em tela, verifica-se que os descontos impugnados se deram em relação a serviço não contratado, eis que o Banco acionado não comprovou sua contratação, sequer demonstrou a ocorrência de fraude, razão pela qual os decréscimos se deram sem qualquer justificativa plausível. 2. Logo, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus a si atribuído quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), o que configura a ocorrência de falha na prestação do serviço, por não conceder a segurança que se espera no desempenho das atividades bancárias, em especial quanto ao seu fornecimento . 3. Sendo assim, deve haver a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente a título de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito com RMC do benefício previdenciário da parte demandante, na forma da jurisprudência do STJ e art. 42, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que não houve demonstração de engano justificável que sustente a boa-fé dos descontos havidos em sua aposentadoria. 4 . A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado, de modo a autorizar o desconto em conta corrente destinada ao recebimento de benefício de aposentadoria de correntista, gera o dever de a instituição financeira indenizá-lo por danos morais decorrente do ato ilícito praticado, sobretudo quando o correntista é idoso, aposentado e percebe benefício previdenciário no valor de 1 (um) salário mínimo, o qual é destinado ao seu sustento e de sua família. 5. Diante da condição socioeconômica dos envolvidos, do bem jurídico ofendido, grau e extensão da lesão imaterial, desgaste da autora e culpa do requerido, mostra-se razoável e proporcional a fixação da verba indenizatória a título de danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), importância comumente aplicada por esta Corte de Justiça no julgamento de casos análogos . 6. Recursos conhecidos e improvidos. (TJTO , Apelação Cível, 0010334-71.2021 .8.27.2737, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS , Relatora do Acórdão - ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, julgado em 30/08/2023, DJe 18/09/2023 17:19:14) (TJ-TO - Apelação Cível: 0010334-71 .2021.8.27.2737, Relator.: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 30/08/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

DA MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS

Quanto à multa aplicada nos embargos de declaração opostos pelo banco agravante, reputo correta sua manutenção.

Os embargos foram manejados sem apontar omissões ou contradições relevantes, tendo apenas o intuito de rediscutir matéria já apreciada, o que evidencia seu caráter protelatório, conforme art. 1.026, §2º do CPC:

“Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

Não se trata de embargos com finalidade prequestionadora legítima, como pretende fazer crer o agravante, mas sim de recurso manejado com evidente intenção de postergar o desfecho do feito.

DA MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE

No caso concreto, tendo em vista a natureza protelatória do agravo interno, o caráter reiterativo da argumentação e a inexistência de qualquer elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a aplicação da multa no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025